Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA PELA PARTE. ACOLHIDA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar. Entendo que houve cerceamento de defesa considerando que não se travou o contraditório satisfatório quanto aos fatos arguidos nos embargos, tampouco em relação aos documentos juntados pela parte embargante.
2. Nesse sentido, verifica-se que a embargante requereu tempestivamente a produção da prova oral no intuito de confirmar que o embargado foi quem requereu a rescisão do contrato de locação exigindo a devolução do imóvel locado. A embargante aduz também que os pagamentos da locação eram fracionados e feitos em espécie(moeda) diretamente para o locador e/ou sua esposa tendo, inclusive, apresentado documento (Id. 18.212.951) que demonstra os pagamentos.
3. Apesar de ser destinatário das provas, não pode o julgador, paradoxalmente, ignorar o pedido de produção de prova pleiteado pela parte e depois julgar em seu desfavor, sob o argumento de que a parte não produziu provas suficientes para comprovar o alegado. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa da parte e a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, em face do princípio da concentração dos atos, as provas, em regra, devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento.
4. Portanto, vislumbro necessária a dilação probatória para esclarecer melhor os pontos controvertidos sendo, neste sentido, pertinente a oportunização da realização da prova oral requerida tempestivamente pela parte recorrente. Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência anulo a r. decisão recorrida. Preliminar acolhida.
5. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.233.226, Proc.: 073933419.2019.8.07.0016, Caso: Belmiro Ribeiro Costa versus Cleacy Ruas Guimarães; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Preliminar de ofício acerca da nulidade da sentença ilíquida. O artigo 38 da lei 9.099/95, veda expressamente a prolação de sentença ilíquida. Não obstante a previsão contida no art. 52, Inciso II, da Lei 9.099/95 acerca da possibilidade de realização dos cálculos por Servidor Judicial (Contador Judicial); tal providência, se for o caso, deve ser adotada antes da prolação da sentença, justamente para evitar a prolação de sentença/decisão ilíquida.
7. No presente caso o julgador de 1o Grau remeteu a liquidação da condenação para fase posterior, inexistente no Rito dos Juizados Especiais, a ser feita através de cálculos do Contador Judicial, o que torna o julgado ilíquido, atraindo a nulidade da r. decisão vergastada. Com efeito, acolho a preliminar suscitada de ofício acerca da nulidade de sentença ilíquida e, em consequência anulo a r. decisão recorrida. Preliminar acolhida.
8. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.219.726, Proc.: 0702669-50.2018.8.07.0012, Caso: José Carlos Teixeira Magalhães versus Isabela Barros Marques; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. Sentença anulada. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.